Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RAI No 1010946-02.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sergio Paulo Vacanaia contra decisão proferida ação de execução de título extrajudicial no 1001612-76.2016.8.11.0045, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, proposta por Alberto Luiz Francio que deferiu a tutela de urgência requerida.
A parte recorrente requer a nulidade da decisão agravada, sob o argumento que se trata de “decisão surpresa e que desrespeitou totalmente o procedimento previsto para a Execução Para Entrega De Coisa Incerta previsto no CPC, acolheu o pedido de penhora de 50% de imóvel rural formulado pelo Agravado no ID 34404879 (sem prévio cumprimento de mandado de busca e apreensão da coisa, não tendo sequer ocorrido a prévia conversão do procedimento para Execução por Quantia Certa - mediante nova citação do Executado para pagar ou embargar a execução – sendo este o único procedimento que comportaria a expropriação de bens, ou seja,a penhora deferida).” (Id. 91577465, pág. 6, destaques no original)
Aduz que “na decisão interlocutória de ID 56524806 - Despacho, que deu origem ao presente Agravo de Instrumento, o Juízo do 1o grau, em arrepio ao procedimento da Execução Para Entrega de Coisa Incerta, decidiu por manter a penhora do bem imóvel e simplesmente intimar o Agravado para se manifestar acerca da necessidade de conversão da execução para quantia certa (em que pese não tenha sequer sido expedido o mandado de busca e apreensão da coisa até o presente momento).” (Id. 91577465, pág. 7).
Argumenta que na eventualidade de conversão em execução por quantia certa é necessária nova citação pessoal do executado para nomear bens à penhora e/ou embargar nos termos do artigo 829 e seguintes do CPC.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, eis que não foi observado o procedimento legal aplicável a espécie; por sua vez o perigo de dano “está consubstanciado no fato de que a não concessão da antecipação da tutela recursal implicará na expropriação de bem penhorado de forma nula, sem direito a ampla defesa e ao contraditório, nem a oportunidade de pagamento do débito, indicação de outros bens menos gravosos à penhora e sem a prévia impugnação ao valor e sem ter sido oportunizada nova apresentação de Embargos à Execução.” (Id. 91577465, pág. 21, destaques no original)
Requer a concessão do efeito ativo para determinar o cancelamento da penhora. No mérito pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque a decisão agravada manteve o ato de penhora já existente nos autos. Confira-se:
“[...] II. Ademais, tenho pela manutenção do ato de penhora constante nos autos, considerando o longo período de inadimplência já suportado pelo credor, já que a execução se desenvolve pelo seu interesse. [...]” (Id. 91577465, pág. 8)
Portanto, não procede o argumento do agravante de que a penhora implica em perigo de dano, pois depreende-se dos autos que quando da prolação da decisão agravada o bem já estava penhorado.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator